Tribunal: TJES
Processo: 0001054-27.2018.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001054-27.2018.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ANTONIO GARBELOTTO
APELADO: DARIO ANTONIO FIORESI MOREIRA e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. RECONVENÇÃO. COLHEITA REALIZADA ANTECIPADAMENTE PELO ESBULHADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
–
Nas ações
possessória
s

é ônus da parte Autora
demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC.

II –
Nos termos do enunciado 239 da III Jornada de Direito Civil, na falta de demonstração inequívoca de posse que atenda à função social, deve-se utilizar a noção de "melhor posse" para o julgamento das ações possessórias.

III -
A discussão acerca da propriedade é incabível na vida do procedimento especial de reintegração de posse; decerto que, não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.

I
V –
Sendo precária a posse, forçosa a indenização pelos prejuízos materiais causados ao possuidor legítimo.

V -
Recurso conhecido
e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001054-27.2018.8.08.0016

APTE
:
JOSÉ ANTONIO GARBELOTTO

APDO
:
DÁRIO ANTÔNIO FIORESE MOREIRA e VALÉRIA GARBELOTTO

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse de origem e procedente a reconvenção.

Em suas razões, o apelante/autor afirmou que a prova testemunhal comprovou a posse injusta dos apelados/réus, e que os documentos acostados evidenciaram sua propriedade sobre o bem em debate, de modo a ação matriz deveria ter sido julgada procedente.

Outrossim, sustentou que inexiste prova acerca das benfeitorias alegadas pela parte apelada/reconvinte, não havendo que se falar em danos materiais indenizáveis.

I
nicialmente, afasto a
ocorrência de
deserção suscitada nas contrarrazões de apelação. Isso porque,

o apelante demonstrou o devido recolhimento do preparo pelos documentos de ID 5122859, na forma prevista no art. 1.007, §4º do CPC.

Sendo assim, passo ao exame do apelo o que o faço, adianto, no sentido de negar-lhe provimento.

Examinando os autos, verifico que, na origem, cuida-se de ação possessória lastreada em possível esbulho
e, como tal,
é ônus da parte
a
utora
demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II

- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III

- a data da turbação ou do esbulho;

IV

- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Colhe-se dos autos que o requerente/apelante alegou ser legítimo possuidor de imóvel localizado em Jatobá, na Comarca de Conceição Castelo, o qual lhe coube quando da dissolução da sociedade de fato que possuía junto com seus primos Edi Garbelotto e o falecido Valerino Garbelotto. Afirmou, também, que é responsável pelo pagamento do CAR e CCIR da propriedade.

Aduziu, ainda, que em 2013, permitiu que a segunda requerida/apelada administrasse a propriedade provisoriamente, todavia, em 2018, esta transferiu a administração do local ao primeiro requerido/apelado, o qual informou ao autor/apelante que o teria arrendado.

Em sua defesa, os requeridos/apelados argumentaram que o autor jamais teve a posse do bem em debate, o qual foi adquirido por Valerino Garbelotto, genitor da segunda ré, em 1997, do Sr. José Guarnier Moreira. Esclareceram que a propriedade foi adquirida pela sociedade de fato existente entre os Garbelotto, razão pela qual o registro constou o nome do requerente, ora recorrente.

Disseram, ainda, que quando da dissolução da sociedade de fato, em 2005, o imóvel em questão coube ao pai da segunda requerida, Sr. Valerino Garbelotto, de modo que, quando do falecimento deste, seu ex-genro, Sr. Julimar, passou a administrar o local.

Ocorre que, em 2017, a segunda requerida teria se divorciado, momento no qual delegou ao primeiro requerido a administração da propriedade.

Pois bem.

Examinando com acuidade as provas produzidas pelas partes, concluo deva ser mantida a referida propriedade na posse da ora apelada/segunda ré. E assim o digo, porque as referidas provas convenceram-me da veracidade da tese suscitada pela parte demandada,
ex vi
do art. 371 do CPC. Explico.

A Sra. Maria de Lourdes Fioroti Cabral, cujas declarações encontram-se na ata notarial de fls. 303/304, afirmou, em apertada síntese, que trabalhou para a família Garbelotto por 23 (vinte e três) anos e que, quando da dissolução da sociedade de fato já mencionada alhures, a propriedade em debate ficou para o genitor da segunda requerida/apelada, que somente não registrou em seu nome por questões fiscais.

O Sr. Pedro Guilhermino, por seu turno, registrou no documento público de fls. 305/307, que trabalhou para Edi e Valerino por 22 (vinte e dois) anos como meeiro e nunca viu Zezinho (autor) na propriedade localizada em Jatobá, assim como, que após a morte de Valerino, o então esposo de sua filha Valéria foi quem assumiu os cuidados com o local.

No mesmo sentido dos declarantes acima têm-se, ainda, as atas notariais das pessoas de Gilberto (fls. 125/127), José Luiz (fls. 128/129), Sebastião (fls. 130/131), Márcio Renato (fls. 108/109), entre outros.

Corroborando com as declarações documentadas citadas acima, também fora produzida prova oral. Dentre as pessoas ouvidas judicialmente, a testemunha Antônio José, advogado, elucidou que trabalhou para os irmãos Garbelotto na dissolução da sociedade de fato mantida entre estes, tendo a propriedade em litígio sido arrematada pelo Sr. Valerino.

A participação do causídico na dissolução fora mencionada por diversas outras testemunhas, dando verossimilhança às suas afirmações (AIJ de fls. 432/433).

As pessoas de Dário, Jotalino e Adriano, cujos testemunhos foram colhidos na mesma audiência de instrução em julgamento, fortaleceram as declarações já mencionadas, ou seja, no sentido de que o direito possessório em litígio pertence à segunda requerida, ora apelada – Sra. Valéria.

O documento de fl. 97, datado de 2016, também reforça a tese da segunda requerida/apelada, no sentido de que herdou de seu genitor, juntamente com sua genitora, o imóvel em questão, o qual foi posteriormente lhe repassado, em sua integralidade.

Neste ponto, importante citar o enunciado 239 da III Jornada de Direito Civil: “
Na falta de demonstração inequívoca de posse que atenda à função social, deve-se utilizar a noção de "melhor posse", com base nos critérios previstos no parágrafo único do art. 507 do Código Civil /1916
”; decerto que, no caso em apreço, a melhor posse, em meu sentir, encontra-se a cargo da segunda requerida, ora apelada.

Outrossim, a despeito das provas produzidas neste caderno processual acerca da propriedade do bem, rememoro que tal discussão é incabível nesta via - procedimento especial de reintegração de posse.

Pelo narrado, conclui-se que
a parte Requerente, ora Apelante, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar
a posse precária d
os
Requerid
os
/Apelad
os
, de forma que a
manutenção
da Sentença de improcedência

é medida que se impõe.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1) A proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado.
A posse é situação fática, é submissão da coisa ao homem, de sorte que aquele que dá à coisa destinação adequada, utilidade, merece proteção jurídica, ainda que não ostente um título formal.
O Código Civil, inspirado na Constituição de 1988, prestigia a função social dos bens, amparando a quem lhes imprima uso regular, ainda que dissociado de (ou mesmo contrário a) um título de propriedade. 2) Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho, nos molde do art. 561, do CPC/15. 3)
O autor, ora apelado, não logrou demonstrar que exercia a posse anterior do imóvel em testilha.
As provas por ele produzidas um documento de doação da casa e um contrato de suposta locação são incapazes de demonstrar que teria dado função social ao imóvel em testilha
. Ademais, a posse é poder fático. É efetivo exercício das faculdades de uso e gozo no plano empírico e não meramente jurídico/virtual. 4) À míngua de prova do p
révio exercício de poderes físicos sobre o bem, improcede o pleito de reintegração
, já que [...] O possuidor que se julga esbulhado deve demonstrar a atualidade da posse ao tempo do esbulho, o que é incompatível com a sua virtualidade, percebida com aquele que não exercia efetivamente o poder fático na coisa (FARIAS, Cristiano Chaves de; RONSEVALD, Nelson. Direitos reais . 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 151). 5) Recurso provido, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido de reintegração. (TJ-ES - AC: 00436129320148080035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/11/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. ESBULHO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. POSSE JUSTA PARA EFEITOS POSSESSÓRIOS. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE E DOMÍNIO. AÇÕES POSSESSÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR POSSE CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais podem ser assim definidos: uso, gozo e fruição do bem, além do direito de reaver a coisa do poder de quem, injustamente, a possua ou a detenha (arts. 1.196 e 1.228, CC). 2.
Em ação possessória, discute-se apenas a situação jurídica de posse relativa às partes em litígio, sendo, por isso, estranho aos lindes da via eleita qualquer discussão que remeta à propriedade, o que é possível apenas quando ambos os litigantes discutem a posse com base na propriedade. Logo, a alegação de direito de propriedade sobre o imóvel não elide ou afasta a possibilidade de concessão de proteção possessória àquele que demonstra melhor posse que o proprietário (art. 1.210, § 2º, do CC). 3. No que diz respeito às ações possessórias, os arts. 560 e 561 do CPC estabelecem que o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

5. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus processual de comprovar a ocorrência do esbulho supostamente praticado pela parte ré, uma vez que a posse da apelada, para efeito possessório, é plenamente justa, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido reintegratório. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07077840420178070007 DF 0707784-04.2017.8.07.0007, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 12/09/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[...]
A posse é estado de fato e demanda a produção de prova testemunhal para sua comprovação, servindo a prova documental, via de regra, apenas como complemento.

(TJ-SC - AC: 20150472142 Capital 2015.047214-2, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 20/10/2015, Terceira Câmara de Direito Civil)

E, ainda,
a
contrario sensu
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO VERBAL - ESBULHO - POSSE PRECÁRIA - REQUISITOS - COMPROVAÇÃO - PERDAS E DANOS - ALUGUEIS DEVIDOS DURANTE O PERÍODO DA MORA. - Na ação de reintegração de posse, deve ser concedida a posse à parte que comprove a posse e sua respectiva perda pelo esbulho praticado pela parte contrária, nos termos do artigo 561 do CPC.
Comprovando a parte autora a posse precária da parte ré sobre o bem, decorrente da relação de comodato verbal e o esbulho praticado, impõe-se a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse
- Após a notificação do comodatário para devolver o bem, não havendo a devolução, é devido o pagamento de aluguéis, decorrentes da fruição do bem.
(TJ-MG - AC: 10000200275659002 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/04/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2022)

Destarte, acaso
o

A
utor/
Apelante
pretenda demonstrar
e discutir
sua propriedade sobre
o bem
deverá demandar na via própria,
haja vista que, como sabido,
não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.

Reconhecido o direito possessório da parte demandada/recorrida,
do mesmo modo deve ser acolhida a pretensão reconvencional.

É dizer, consectário lógico do direito possessório da segunda requerida é a condenação do requerente em indenizar os prejuízos que causou com a colheita antecipada do café, conforme demonstrado pelo laudo pericial de fls. 312/
326.

C
onsoante restou incontroverso nos autos, o requerente/apelante foi quem realizou a colheita de 2018, inclusive, antes do prazo regular. E, tendo sido reconhecida a posse da requerida/apelada,
forçosa
a condenação do ora recorrente às perdas e danos, sob pena de enriquecimento ilícito.

A
inda sobre este ponto, filio-me às conclusões expendidas pelo magistrado singular, cito:

“No tocante aos danos materiais emergentes, fundamenta a reconvinte sua pretensão no fato do reconvindo ter esbulhado a posse e efetuado a colheita de café prematuramente, causando um prejuízo a possuidora de “R$28.957,86”, ou “74,23” sacas de café.

É fato nos autos que o autor esbulhou a posse exercida pela reconvinte (conclusão inafastável da improcedência do pedido possessório, entendimento já firmado).

Por outro lado, parece-me que o laudo de fls. 312 a 327 não destoa das demais provas produzidas, tendo a oral inclusive afirmado que o demandante podou a lavoura em idade não oportuna.

Embora negue veementemente o requerente, é fato que a reversão irregular da posse ocorreu ao alvedrio das normas legais
. Toda a argumentação tecida acima justifica esta assertiva.

Entendo que a condição de clandestinidade do esbulho praticado, passando o autor a realizar a colheita ou trato que antes eram gerenciados pela reconvinte, não antagoniza as provas apresentadas.

No particular, portanto, considero que o laudo de fls. 312 a 326 deve ser acolhido, isso porque, segundo entendimento do TJES, em casos desse jaez, prevalece o viés técnico, e para se ignorar esse aspecto é necessário que o julgador tenha outros elementos probatórios que firmem sua convicção, isso porque, muito embora o julgador não esteja adstrito, em tese, ao laudo pericial, prestigia-se a prova técnica sempre que esta se apresentar indubitável para o deslinde da questão
(APL 008120014496).”

Isso posto
,
conheço
do recurso e

NEGO-LHE

PROVIMENTO,

mantendo incólume a sentença combatida.

Consequentemente,
considerando que os honorários são matéria de ordem pública e, atento à majoração prevista no §
11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 13% (treze por cento)
sobre o valor da causa
na ação
principal,
devendo o mesmo percentual ser aplicado sobre o valor da condenação na ação secundária (reconvenção), os quais serão suportados pelo autor/reconvindo.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.